Tribunal: TJDFT
Processo: 0731694-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731694-42.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GODS PLAN VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELLI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado ela empresa GODS PLAN VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELLI, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA e como ilegal a decisão proferida nos autos no 0729419-20.2021.8.07.0001, que determinou o sequestro de todos os automóveis localizados na empresa GOD’S PLAN VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELLI, razão social LAVA RÁPIDO PONTUAL LTDA. Pleiteia a impetrante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher as custas do preparo. Alega, em suma, que, diante do sequestro dos veículos que comercializa e bloqueio judicial de todas as contas correntes, não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. No caso dos autos, trata-se de empresa, que atua na revenda de veículos de marcas de luxo, investigada na participação na lavagem de capitais angariados por organização criminosa no chamado “golpe do motoboy”. As alegações articuladas pela impetrante acerca da condição de hipossuficiência, a fim de não recolher as custas processuais, são meras ilações dissociadas de quaisquer elementos probatórios, limitando-se a declarar e apresentar situação de hipossuficiência (ID 29592286 - Pág. 1), com o que não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente às custas iniciais. Desde já, a impetrante fica advertida de que o descumprimento da determinação acima importará no indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador